Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742307-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO PACIENTE: BENTO ALVES DOS REIS AUTORIDADE: ROMERO BRASIL DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Vinicius Lopes de Castro, em favor de Bento Alves dos Reis, requerendo a “anulação da decisão que decretou a prisão temporária do paciente”, “determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, mantendo as medidas cautelares” impostas nos autos 0714805-61.2022.8.07.0005, da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. Os autos foram instruídos apenas com as seguintes peças: petição inicial, cópia do mandado de prisão temporária e decreto de medidas cautelares, cópia do mandado de busca e apreensão e documentação pessoal do paciente. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 42198661, este Relator determinou a juntada, no prazo de cinco dias, da representação da autoridade policial e/ou o requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão temporária do paciente e da decisão que decretou a sua prisão temporária e impôs medidas cautelares, além de outros documentos que o impetrante julgasse pertinentes à análise das alegações apresentadas na inicial, sob pena de indeferimento do writ. No entanto, após a intimação, a Defesa deixou de juntar ao writ o ato coator e outros documentos relacionados aos autos na origem, indispensáveis à identificação e ao exame de eventual pedido. Consoante andamento eletrônico dos autos, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou o decurso do prazo em 24/01/2023, às 23:59. Importa salientar que, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, antes mesmo da determinação de juntada, foi realizada consulta na origem por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, mas os autos não estão disponíveis para acesso. Assim, o habeas corpus deve ser liminarmente indeferido. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Dessa forma, diante da inércia da impetrante em instruir o habeas corpus com os elementos necessários à compreensão da controvérsia e tendo em vista que o writ requer prova pré-constituída, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador